Tribunal: TJES
Processo: 5010037-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010037-31.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE GONCALVES FERREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra possível constrangimento ilegal praticado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, com alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. A defesa requer a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a transferência do paciente para estabelecimento adequado ao regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva, após condenação com fixação de regime inicial semiaberto, configura constrangimento ilegal e, em caso negativo, se é necessária a adequação da custódia cautelar ao regime prisional estabelecido na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, desde que se adeque a forma de custódia ao regime imposto.
A manutenção da prisão cautelar, após sentença condenatória, encontra amparo no art. 312, do CPP, e nas ADCs 43, 44 e 54, do STF, que reconhecem a possibilidade de prisão cautelar antes do trânsito em julgado, desde que fundamentada.
A ausência de adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto implica agravamento indevido da execução provisória, devendo o juízo de origem providenciar a compatibilização.
No caso concreto, constatou-se que o paciente está recolhido em estabelecimento destinado ao regime fechado, incompatível com o regime semiaberto fixado, impondo-se a determinação de sua transferência.
IV. DISPOSITIVO
Ordem parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 283 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 872.469/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024; STJ, AgRg-HC 920.571/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/9/2024, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg-RHC 198.464/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/8/2024, DJe 22/8/2024; TJES, HC nº 5007485-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 6/8/2024; TJES, HC nº 5004301-66.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12/6/2024; TJES, HC nº 5002079-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11/9/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010037-31.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE GONCALVES FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: HIARLEY DO VALLE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
FELIPE GONÇALVES FERREIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO
,
apontado como autoridade coatora
.

Conforme se depreende da exordial (
id
14440451), o paciente foi condenado à pena de
0
6 (seis) anos e
0
2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 427 (quatrocentos e vinte sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, n/f do art
igo
69, do Código Penal, nos termos da sentença proferida em 23 de junho de 2025 (
id
14440452).

Nesse contexto, sustenta o impetrante que a autoridade coatora não concedeu o direito ao paciente em recorrer em liberdade, “
mesmo que, daqui há aproximadamente 03 (três) meses, o paciente fara jus ao regime aberto, pois já que foi condenado em tráfico privilegiado e porte ilegal de arma de fogo permitido, cumprira tão somente 1/6 da pena, para depois progredir de regime
”.

Além disso, afirma que, em sede recurso de apelação, a defesa sustenta duas teses que diminuirão ainda mais a pena do paciente, visto que a autoridade coatora considerou crime de porte ilegal de arma de fogo, como sendo crime autônomo, mesmo com todo conjunto probatório demonstraram ser totalmente contrário, além de que em seus memoriais, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição afirmou que o paciente utilizava a arma de fogo para viabilizar o comércio do tráfico.

Nesse viés, reafirma a necessidade do paciente ser posto em liberdade, a partir da suposta incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto.

Desse modo, especificamente acerca do pleito liminar, pugna pela revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por oportuno
rememor
ar
que
a presente impetração
restou conhecida
em parte
, e
ainda,
que não houve interposição de recurso, razão pela qual não será objeto de apreciação no presente voto
a
alegação de
incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto
.

Na sequência, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 11 de julho do corrente ano (id 14707254).

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...] De toda sorte, no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão de suposta incompatibilidade da manutenção da custódia preventiva com o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, necessário formular algumas considerações.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando a adequação da prisão com o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença. Confira-se:

[...] Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada. 5. A manutenção da prisão cautelar, após a sentença condenatória, não desrespeita a decisão emanada pela Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. Isso, porque, naquela ocasião, passou-se a reconhecer a constitucionalidade do art. 283 do CPP, o que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvando-se, porém, as hipóteses de prisão de natureza cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.469/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, naqueles casos em que a sentença condenatória fixou-lhe o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum (AGRG no HC n. 623.957/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/4/2021). 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 920.571; Proc. 2024/0208730-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 06/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ sobre não haver incompatibilidade entre a manutenção da segregação cautelar e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória. 2. O Tribunal de origem, ao afirmar que não há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar e determinar a readequação da prisão preventiva ao regime imposto na sentença condenatória, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 198.464; Proc. 2024/0185638-1; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 22/08/2024).

Destaco, também, os seguintes julgados proferidos no âmbito deste Tribuna de Justiça:

HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – reiteração delitiva – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO – ORDEM DENEGA..Em consulta ao INFOPEN que o paciente responde por três ações anteriores pela prática do crime furto. Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação. 4 – Ordem denegada, mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação. (TJES – Habeas Corpus nº 5007485-30.2024.8.08.0000 – Primeira Câmara Criminal – Desembargador Pedro Valls Feu Rosa – Julgado em 06/Aug/2024).

HABEAS CORPUS – RECORRER EM LIBERDADE – REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 1. Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso. Ademais, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Por outro lado, deve a custódia cautelar ser implementada com a devida adequação ao regime imposto na r. Sentença condenatória. Precedentes. 3. Ordem parcialmente concedida. (TJES – Habeas Corpus nº 5004301-66.2024.8.08.0000 – Segunda Câmara Criminal – Desembargador Marcos Valls Feu Rosa – Julgado em 12/Jun/2024).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTADA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. NÃO VERIFICADA. DENEGADA A ORDEM. [...] 3. A respeito da alegação de incompatibilidade de tal decisão com a fixação do regime inicial semiaberto, a Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença. Precedente do STJ. 4. De qualquer modo, recentemente, o Juízo das Execuções Penais unificou as penas do paciente, estabelecendo o regime fechado. 5 - ORDEM DENEGADA. (TJES – Habeas Corpus nº 5002079-62.2023.8.08.0000 – Segunda Câmara Criminal – Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo – Julgado em 11/Set/2023).

Dessa forma, depreende-se que, embora a manutenção da prisão preventiva seja compatível com o regime semiaberto, impõe-se, de forma imperiosa, a equalização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença, sob pena de se agravar indevidamente a situação do réu que opta por exercer seu direito de recorrer.

No caso em apreço, embora tenha sido fixado o regime semiaberto na sentença
a quo
, verifica-se, por meio de consulta ao Sistema Infopen/ES, que o paciente se encontra custodiado, provisoriamente, no Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA), estabelecimento prisional que, inequivocamente, não se destina ao cumprimento de pena em regime intermediário (semiaberto).

Portanto, pelas razões já externadas nesta decisão, à defesa assiste razão quanto à necessidade de compatibilização da custódia preventiva com o regime imposto na sentença condenatória.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente impetração. Contudo, na parte conhecida,
CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR
, para manter a prisão preventiva de
FELIPE GONÇALVES FERREIRA
, determinando, todavia, que o Juízo
a quo
adote as providências cabíveis para adequar a segregação cautelar ao regime semiaberto, nos autos da Ação Penal nº 0000111-65.2024.8.08.0059, se o paciente não estiver preso por outro motivo. [...].

À luz de todo o exposto,
RATIFICO
a liminar outrora parcialmente deferida, ao tempo em que
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
pleiteada em favor de
FELIPE GONÇALVES FERREIRA
, para manter a sua prisão preventiva, determinando, todavia, que o Juízo
a quo
adote as providências cabíveis para adequar a segregação ao regime semiaberto, se o paciente não estiver preso por outro motivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)